Tribunal: TJES
Processo: 5027780-80.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027780-80.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: DANILO VIEIRA DE FIGUEIREDO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5029884-45.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL;

RECORRIDO: DANILO VIEIRA DE FIGUEIREDO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO REMANESCENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
teve seu CPF incluído no SPC de forma indevida, por dívida já quitada.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, para:

a) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 414,21 (quatrocentos e quatorze reais e vinte e um centavos), ou qualquer outro valor oriundo do contrato de consórcio nº 1.820.437, objeto da presente demanda;

b) Conceder a tutela específica da obrigação de fazer, nos termos do art. 84 do Código de Defesa do Consumidor, para determinar que a parte ré, BANCO DO BRASIL S/A, proceda à exclusão definitiva do nome e CPF da parte autora, DANILO VIEIRA DE FIGUEIREDO, dos cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA e outros), no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

c) Condenar a parte ré, BANCO DO BRASIL S/A, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de compensação por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, a contar da data da citação (art. 405 do CC), além de correção monetária até a data do arbitramento, utilizando-se o índice da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJES). Após o arbitramento, deverá incidir exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e correção monetária, conforme a Súmula nº 362 do STJ e jurisprudência consolidada.

Irresignado, BANCO DO BRASIL interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o Autor possuía débitos quando da negativação, de modo que a negativação lançada constitui exercício regular de direito.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais.

De analisar os autos observo que foi comprovado devidamente pelo Autor que recebeu a carta de crédito do referido consórcio, tendo inclusive negociado o veículo fruto do contrato, restando assim finalizado o contrato em questão. Como bem frisou o Juízo de Origem:

A análise do mérito passa, impreterivelmente, pela verificação da legitimidade da dívida que originou a negativação. O banco réu sustenta a existência de um saldo devedor do contrato de consórcio, amparando-se em telas de seu sistema interno. O requerente, por sua vez, defende a quitação integral, agora corroborada por prova irrefutável.

Com efeito, a prova documental carreada aos autos pelo demonstra, de forma inequívoca, a cadeia sucessória de propriedade do veículo objeto do consórcio. Nela, consta a transferência do bem do requerente para um terceiro, Maikon Torezani, em 20/12/2018. Tal operação de transferência de titularidade de um bem alienado fiduciariamente só é juridicamente possível após a quitação integral do débito e a consequente comunicação do credor fiduciário (o banco) ao Sistema Nacional de Gravames (SNG) para a "baixa do gravame".

Ao autorizar a baixa da restrição e permitir a transferência do veículo a terceiro, a instituição financeira praticou um ato incompatível com a posterior alegação de existência de débito remanescente da mesma operação. Este ato equivale a um reconhecimento tácito da quitação, pois liberou a garantia que possuía sobre o bem. A consulta ao DETRAN, que aponta "Sem gravame", sela a questão.

Ademais, como bem apontado pelo Requerente em sua réplica, a defesa do banco réu, embora instruída com contrato e dossiê documental — conforme os documentos juntados sob os IDs 50661893 (contestação), 50661895, 50661896, 50661898, 50661899, 50661900, 50661901, 50661902, 50663103 e 50663104 —, não logra comprovar a existência de inadimplemento por parte do promovente. Nenhum dos documentos apresentados demonstra, de forma inequívoca, a permanência de saldo devedor ou violação contratual apta a justificar a negativação realizada.

Por outro lado, a parte autora apresentou documento oficial emitido pelo DETRAN-ES (53553985), no qual consta a transferência do veículo a terceiro em 20/12/2018. Trata-se de ato jurídico que somente se concretiza após a quitação integral da dívida e consequente baixa do gravame pelo credor fiduciário, constituindo, assim, prova objetiva e eficaz do adimplemento da obrigação
.

Entendo que a sentença deva ser mantida pelos próprios fundamentos quanto ao reconhecimento da inexistência de débitos, obrigação de fazer, bem como o valor da multa arbitrado e os danos morais, todos em valor compatível, razoável e adequados ao caso concreto.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)